Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-60.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Compra e venda – Ação monitória - Ação relativa a contrato administrativo - Competência das Câmaras de números 1 a 13 da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776589
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001564-60.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, é apelado RICHARDS DO BRASIL
PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001564-60.2018.8.26.0068 -Voto no 30437
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001564-60.2018.8.26.0068
Vara da Fazenda de Barueri
Apelante: Estado de Pernambuco
Apelada: Richards do Brasil Produtos Cirurgicos Ltda
Juiz de 1a Instância: Graciella Lorenzo Salzman
Voto no 30437.
- Compra e venda
Ação monitória - Ação relativa a contrato
administrativo - Competência das Câmaras de números 1 a 13 da
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
deste Tribunal - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
O Estado de Pernambuco recorre contra a r. sentença
de fls. 201/202, que julgou “PROCEDENTE a ação monitória e IMPROCEDENTE os
embargos para execução do valor apontado nas notas fiscais, o qual deverá ser corrigido
monetariamente pelo IPCA-E, a partir do seu vencimento. Sobre o valor deverá também incidir juros
moratórios, adotando-se o índice da caderneta de poupança, a partir da citação” (fl. 202), e o
condenou ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de honorários
advocatícios fixados em R$10.000,00.
É o relatório.
Não obstante o presente recurso tenha sido distribuído
a esta Câmara, em razão de constar do cadastramento que a matéria discutida
nos autos envolveria “compra e venda” (fl. 229), a demanda, na verdade, versa
sobre contrato administrativo.
Com efeito, a pretensão deduzida na inicial (fl. 1/5) é
de cobrança de valores relativos a produtos vendidos pela autora ao hospital
público Agamenon Magalhães do estado de Pernambuco.
A inicial foi instruída com as notas-fiscais dos produtos
(fls. 18/21 e 50) e autorizações de fornecimento e respectivas notas de empenho
(fls. 25/27, 31/33, 38/39, 45/47 e 54/57), que, porém, não foram honradas pelo
réu, razão pela qual a autora pediu a sua condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001564-60.2018.8.26.0068 -Voto no 30437
3
R$105.223,55 (fl.5), devidamente atualizados.
Ocorre que, tanto nas ordens de fornecimento, quanto
nas notas de empenho há informação de que a relação das partes derivou de
licitação, em sua modalidade pregão eletrônico, de no 5304042015000865 (fls.
38/39, 45/46 e 54/56) e 5304042017001184 (fls. 25/26 e 31/33), o que afasta da
competência desta Seção de Direito Privado o julgamento do presente recurso,
porque a ação versa, na realidade, sobre contrato administrativo, competência de
uma das Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos do inciso I.3 (ações
relativas a licitações e contratos administrativos) do artigo 3o da Resolução no
623/2013, do Órgão Especial deste Tribunal.
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras entre a 1a
e 13a da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
SILVIA ROCHA
Relatora